Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em se tratando de ré reincidente, mas com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, mostra-se cabível a fixação do regime semiaberto.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.